Tribunal: TJMT
Processo: 1002249-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002249-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), S. C. A. D. - CPF: 085.232.051-52 (EMBARGADO), THAIS CAROLINE CAMARGO - CPF: 007.713.451-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS - CPF: 729.823.221-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – DECISÃO QUE LIMITOU A COPARTICIPAÇÃO A
DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE
– READEQUAÇÃO QUE PERMITE A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO À AUTORA SEM IMPOR ÔNUS DESARRAZOADO À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
DESCABIMENTO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS
DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente à omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1002249-84.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

S. C. A. D representado por THAIS CAROLINE

Colenda câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão proferida de minha relatoria que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, admitindo a cobrança da coparticipação, porém, esta não deve exceder o fator moderador na cobrança, fixado em 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Em suas razões Id. 219601676, o embargante sustenta que a decisão é omissa, uma vez que não consignou quanto ao valor excedente a 2x (vezes) do valor da mensalidade do plano contratado.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja deferida a diluição do valor excedente nas mensalidades posteriores até que o saldo da coparticipação seja totalmente quitado.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 222139172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se
de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão proferida de minha relatoria que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, admitindo a cobrança da coparticipação, porém, esta não deve exceder o fator moderador na cobrança, fixado em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso em tela, o embargante alega que a decisão é omissa, haja vista que não consignou quanto ao valor excedente a 2x (vezes) do valor da mensalidade do plano contratado.

Sem razão o embargante.

A decisão é clara ao limitar a cobrança da coparticipação em 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, não havendo falar em saldo residual e, havendo saldo remanescente, este fica a cargo da empresa de saúde.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão do embargante em rediscutir a liminar concedida, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024